Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTE. SUBMISSÃO DO RÉU A JÚRI POPULAR. TESES A SEREM APRECIADAS PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação do réu, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, nos termos do art. 413 do CPP.
3. Somente a manifesta improcedência das qualificadoras autorizaria a sua exclusão da decisão de pronúncia. Na hipótese de haver elementos indicativos da caracterização das qualificadoras, caberá ao Conselho de Sentença apreciar a sua incidência, sob pena de se violar a competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido.